Tribunal: TCU
Processo: 032.409/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10592/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.409/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1 Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elisangela Mazzine Aguiar de Souza (CPF XXX.714.701-XX); Fernando Luiz de Arruda (CPF XXX.620.549-XX); Mariluci Camargo Ferreira da Silva Candido (CPF XXX.309.698-XX); Oswaldo Riveros de Oliveira (CPF XXX.015.311-XX); Ronaldo Perches Queiroz (CPF XXX.540.978-XX) e Sylvio de Oliveira Filho (CPF XXX.122.798-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.